Tribunal: CARF
Processo: 13227.900791/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900791/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.754 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
AUTO POSTO CATARINENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.751, de 28 de abril
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13227.900788/2013-76, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900791/2013-90
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.754 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900791/2013-90

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação com créditos de contribuição social não-cumulativa decorrente de operações no
mercado interno.
Em análise fiscal, a autoridade tributária exarou despacho decisório, afirmando a
inexistência do crédito postulado e não homologando as compensações declaradas.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, que acumulou créditos de contribuição social em virtude de ter seus
produtos (combustíveis e lubrificantes) tributados à alíquota zero, na forma prevista no art. 3o. da
Lei no. 10.485/2002. Sustentou, ainda, que foi intimada a apresentar documentos e informações
sobre os pedidos de ressarcimento deduzidos junto ao Fisco, tendo apresentado, mesmo após
pedido de prorrogação de prazo e antes da emissão do despacho decisório, os documentos
solicitados, os quais não teriam sido considerados pela autoridade fiscal em sua análise. Nesse
contexto, requereu que fosse determinada nova análise dos pedidos de ressarcimento com nova
emissão de despacho decisório, a fim de que pudesse tomar conhecimento dos motivos da glosa
de seus créditos e da não homologação das compensações vinculadas. Defendeu, ademais, a
atualização dos créditos pela taxa SELIC e a suspensão da exigibilidade dos créditos
compensados.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, asseverando, em síntese, que não restaram comprovadas as alegações do sujeito
passivo nem o direito creditório postulado.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reforça os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade. Com o recurso, apresenta cópia do
protocolo de pedido de prorrogação de prazo e de entrega de arquivos requeridos em intimação
fiscal, sustentando que caberia ao colegiado de primeira instância a realização de diligência para
apurar os fatos por ele narrados. Reconhece que não apresentou o comprovante de protocolo à
época da manifestação de inconformidade e entende que a regra do momento de apresentação da
prova é flexibilizada pela Lei no. 9.784/99, sobretudo pela observância de diversos princípios
jurídicos, entre os quais, aqueles da finalidade, motivação, contraditório, ampla defesa e proteção
ao direito dos administrados. Nesse contexto, postula pela apreciação dos documentos trazidos
em sede recursal e pela determinação de diligência para nova análise dos pedidos de
ressarcimento formulados com emissão de novo despacho decisório. Sustenta, por fim, a
correção dos créditos pela taxa SELIC.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.754 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900791/2013-90

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A recorrente, como visto, postula por nova análise de seus créditos, asseverando, em
essência, que os documentos por ela apresentados não foram devidamente considerados
pelo despacho decisório que denegou seu pedido de ressarcimento.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado de primeira instância
negou provimento à manifestação de inconformidade, consignando, em síntese, que não
restou comprovado, no momento processual oportuno, o direito creditório invocado,
conforme se observa na leitura dos excertos do voto condutor do aresto recorrido
transcritos a seguir (destaquei partes):

E, como se depreende da Manifestação de Inconformidade apresentada, admite a
Interessada que, anteriormente a emissão dos Despachos Decisórios, foi intimada
a apresentar elementos que permitissem a análise do crédito objeto dos Pedidos
de Ressarcimento, utilizados em Declaração de Compensação, nos termos
mencionados no Relatório e reproduzidos novamente, em parte, para maior
clareza:

Não se tendo notícia do atendimento à Intimação, foi exarado o Despacho
Decisório ora em litígio, não reconhecendo direito creditório e não homologando
compensações.
Isto porque o reconhecimento de direito creditório exige certeza e liquidez
na apuração e no valor pretendido. Apenas a possibilidade legal de
formalização de pedido de ressarcimento e utilização em compensação não
basta para amortização dos débitos compensados.
Em sua manifestação, assevera a Interessada que teria solicitado prorrogação de
prazo para atendimento da Intimação e que teria efetivamente apresentado as
informações solicitadas na agência de sua jurisdição – em Vilhena – RO, em
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.754 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900791/2013-90

19/09/2013. Também noticia ter ocorrido contato telefônico com o agente fiscal
que assinou a intimação e foi informada que tais documentos apresentados pela
Recorrente não chegaram a ele e que o processo foi analisado sem análise e,
consequentemente, indeferido.
Ocorre que a Interessada não apresenta comprovante algum de suas alegações.
Não comprova que teria atendido a Intimação nem apresenta, junto a sua
Manifestação de Inconformidade, os documentos que respaldariam o
crédito indicado em Per/DCOMP.
Requer, entre os pedidos formulados, que seja determinada nova análise dos
créditos debatidos, com base nas informações prestadas pela Recorrente, não
consideradas no Despacho em discussão, mas que foram apresentadas e já
integram este processo.
Todavia, verificando todos os processos relacionados no início do voto, não são
encontrados os documentos alegados, nem prova do protocolo de apresentação.
Não se olvida que na busca da verdade material é indispensável a análise das
provas.
Porém, a legislação tributária define a competência quanto à formação probatória
nas relações jurídico-tributárias existentes entre o Fisco e a contribuinte. É,
inclusive, o que aponta a doutrina trazida abaixo:
“Deflui, também da máxima oficialidade o preceito do timbre instrutório
que há de acompanhar o procedimento administrativo, entendendo-se por
isso a circunstância de que a produção de provas e todas as demais
providências para a averiguação dos fatos subjacentes cabem tanto ao
Poder Público quanto à parte interessada. Por evidência que no plexo das
disposições normativas é que vamos encontrar a quem compete realizar
esta ou aquela prova; tomar esta ou aquela providência no sentido de
atestar os acontecimentos. Alguns expedientes são, por natureza,
privativos da Administração, enquanto outros só ao administrado quadra
produzir. No feixe de tais contribuições reside o caráter instrutório do
procedimento administrativo tributário e, com ele, a forma encontrada
pelo Direito para o esclarecimento dos fatos e subsequente controle da
legalidade dos atos.
De corolário, aparece o postulado sobranceiro da verdade material, como
inspiração constante do procedimento administrativo, em geral, e
tributário, em particular. Mais uma vez, nos defrontamos com traço
singular ao procedimento administrativo, em cotejo com o judicial. Neste
último, prepondera a norma da verdade formal, havendo o juiz de ater-se
às provas trazidas ao processo civil. No que atina à discussão que se opera
perante os órgãos administrativos, há de sobrepor-se a verdade material, a
autenticidade fática, mesmo em detrimento dos requisitos formais que as
provas requeridas ou produzidas venham a revestir.” (destaques
acrescidos) (Processo Administrativo Tributário – in Revista de Direito
Tributário – p. 284)
Particularmente acerca da restituição/ressarcimento/compensação, o ônus da
formação da prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a
fim de demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Nesse
sentido, veja-se a jurisprudência:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de
indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de
forma cabal e específica seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de
16/06/2004](destaques acrescidos)
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório utilizado no Pedido de Restituição/Ressarcimento é de certificação do
quanto informado pelo sujeito passivo, razão pela qual pode se tornar
inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa competente.
No caso, a autoridade competente da DRF tornou inquisitório o
procedimento de análise do crédito, mediante intimação para apresentação
de elementos necessários à verificação do direito creditório, não se
encontrando nos autos comprovação de atendimento de suas solicitações
pela Interessada.
Acrescente-se que pessoa jurídica tributada pelo lucro real tem obrigação de
manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial,
todos os livros de escrituração obrigatórios pela legislação fiscal e comercial,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.754 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900791/2013-90

bem como os documentos que serviram de base para a escrituração, consoante
artigo 251 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), vigente à época.
Somente a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, a teor do art. 923 do RIR/99 (Decreto-Lei n°1.598, de 1977, art. 9°, §1°),
vigente à época.
Ressalte-se também que o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos
documentos que devem acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 – (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal
e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações
a que se refiram.” (destaques acrescidos)
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, no sentido de trazer elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito, nos termos em que requerido pela autoridade fiscal.
E é importante lembrar que a questão da apresentação de prova na fase do
contencioso administrativo fiscal foi especificamente disciplinada no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, em seu art. 16, §4o, diploma legal também
aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme disposto no art.
74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
E a respeito dos temas “prova”, “diligências” e “juntada de documentos”, dispõe
especificamente o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
(...)
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
(...)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da defesa, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Ressalte-se que a contribuinte teve oportunidade de apresentar a prova do
seu direito creditório tanto no curso do procedimento de análise (no qual
recebeu intimação), como também por ocasião de sua Manifestação de
Inconformidade. E, reitere-se, não instruiu sua Manifestação com elementos
que permitissem a análise do crédito nem com protocolo do atendimento à
intimação.
Por outro lado, a adoção do procedimento de diligência objetiva, única e tão-
somente, dirimir eventuais dúvidas com relação às provas anteriormente
carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe
aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação
da demonstração probatória que a cada um compete.
Assim, à falta de documentação probatória, não há como alterar o Despacho
Decisório.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.754 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900791/2013-90

São precisas as considerações e fundamentos acima consignados, de maneira que os
adoto como razões suplementares do presente voto. Como bem salienta a decisão
recorrida, o sujeito passivo teve oportunidades de apresentar os documentos
comprobatórios de suas alegações e de seu suposto direito creditório, tanto na fase do
procedimento de análise fiscal quanto por ocasião da manifestação, tendo se eximido de
seu ônus probatório.
Observe-se que, durante o procedimento fiscal, a autoridade tributária emitiu intimação
para que o sujeito passivo apresentasse diversos elementos de prova e de informação do
direito creditório pleiteado. Nesse ponto, o sujeito passivo alegou, sem juntar qualquer
comprovação, em manifestação de inconformidade, que havia feito a apresentação dos
documentos solicitados, postulando, perante a instância a quo, pela a reanálise do
pedido de ressarcimento.
Apreciando a manifestação, o colegiado de primeira instância acertadamente indeferiu o
recurso, tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou (i) provas das alegações de
que teria apresentado os documentos solicitados pela fiscalização (ii) nem provas do
direito creditório invocado, sobretudo elementos de sua escrituração contábil-fiscal e
documentos que a suportam.
Em sede recursal, apesar de apresentar comprovante de entrega daqueles documentos
que teriam sido requeridos no curso do procedimento fiscal, entendo que o pleito da
recorrente não merece prosperar. Explico.
Antes de tudo, veja-se que os documentos apresentados pela recorrente, junto à
Inspetoria da Receita Federal, como resposta ao Termo de Intimação Fiscal, foi
apresentado muito além do prazo previsto na referida intimação e, até mesmo, do prazo
de prorrogação postulado pela recorrente.
Sublinhe-se, ademais, que os documentos apresentados após o prazo não são suficientes
para comprovar, de forma suficiente e cabal, o direito creditório pleiteado. Nesse caso,
tem absoluta razão o aresto recorrido quando assinala que o sujeito passivo teria que ter
comprovado, em sede de manifestação de inconformidade, suas alegações e seu
eventual direito, independentemente se durante o procedimento fiscal restou lacunas
probatórias.
Com efeito, há que se lembrar que a fase contenciosa do processo administrativo fiscal
se inicial com a impugnação (ou manifestação de inconformidade), devendo o sujeito
passivo trazer todos os documentos suficientes e necessários para demonstrar a liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
É de se lembrar que, no contexto de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações
de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o
art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, já em sua impugnação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do
Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.754 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900791/2013-90

Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções acima enunciadas – nem mesmo a
recorrente se ocupou em demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das hipóteses
de juntada posterior de provas -, analisei os documentos apresentados após a
manifestação de inconformidade, chegando à conclusão de que não há provas
suficientes para a comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.

Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer na fase litigiosa,
documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos: não há, nos autos,
elementos que comprovem - escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem -
que a pessoa jurídica possui o direito creditório que alega possuir.
Nesse momento processual, vale dizer, a apresentação de documentos que deveriam ter
sido apresentados no início da análise fiscal não basta. Possivelmente, a partir de uma
primeira apreciação daqueles documentos entregues a destempo em unidade da RFB (e
trazidos apenas agora em sede recursal), a autoridade fiscal partiria para uma análise
mais detida, requerendo outros elementos, como, por exemplo, escrituração contábil-
fiscal – diga-se, a propósito, que na própria intimação fiscal há a observação de que
outros elementos poderiam ser solicitados no decorrer da análise fiscal.
Por essa razão, já na manifestação de inconformidade, com o início do contencioso
fiscal, deveria o sujeito passivo ter juntado aos autos não apenas os documentos
requeridos pela fiscalização e entregues de forma extemporânea, como também toda a
documentação contábil-fiscal hábil para a comprovação do crédito pretendido.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado os livros Diário e/ou Razão - com
termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, suportados por
documentação hábil que os lastreiem. Lembre-se, nesse contexto, que a “escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).
Observe-se que os documentos juntados ao recurso voluntário são meras planilhas
informativas que serviriam para uma análise fiscal preliminar, mas que não representam
documentos suficientes e necessários, com eficácia probatória perante terceiros, com
são os livros contábeis Diário e Razão e seus documentos de suporte.
Sublinhe-se, ademais, que os elementos dos autos não demonstram a necessária
escrituração das operações atinentes (i) aos créditos pretendidos, (ii) sua natureza,
liquidez e certeza, (iii) e à própria compensação litigiosa. O registro dessas operações e
os documentos que as suportam (como, por exemplo, notas fiscais) se mostram
fundamentais para a própria aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do
direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos, entre
os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da finalidade,
proteção ao direito dos administrados ou motivação, quando o órgão julgador, ancorado
na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção
de que não foram juntadas provas suficientes, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada e pelo afastamento de pedido de diligência.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito
passivo no momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão probatória, não
cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do
formalismo moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar
às custas do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a
concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável
duração do processo e a segurança jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação
do contraditório ou da proteção dos administrados, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações. No caso concreto, mesmo tendo o tribunal a quo expressamente consignado
que o sujeito passivo havia deixado de apresentar todos os documentos suficientes e
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.754 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900791/2013-90

necessários para demonstrar suas alegações – em especial, documentação contábil-fiscal
e documentos de suporte -, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar
escrituração contábil-fiscal com documentos comprobatórios dos lançamentos nela
registrados.
Entendo, portanto, que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo ser
rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que
o próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.
Por fim, no tocante à atualização, pela SELIC, dos créditos pretendidos, entendo correta
a decisão de piso, cujos fundamentos transcritos abaixo adoto como razões de decidir:
Incidência de Juros Selic sobre os Créditos
Como relatado, a contribuinte defende a incidência da taxa Selic para fins de
correção do crédito, a partir do momento em que este poderia ter sido
aproveitado, uma vez que a mora da Administração Fiscal a estaria impedindo de
acessar o crédito de PIS e Cofins na magnitude que lhe seria de direito.
A despeito da argumentação da interessada no sentido de que seria cabível a
incidência da taxa Selic a título de juros sobre os créditos passíveis de
ressarcimento e/ou compensação, tendo em vista a mora da Administração no
reconhecimento de seu direito, o fato é que expresso dispositivo legal impede a
atualização monetária na situação dos autos.
Os créditos de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos não estão sujeitos à
incidência de juros ou atualização monetária. A Lei no 10.833, de 2003, é
expressa nesse sentido, como se constata de seu artigo 13, in verbis:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art.
4o e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e §
5o do art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros
sobre os respectivos valores.
Ressalte-se que o inciso VI do art. 15 da referida lei estende essa determinação
ao PIS/Pasep não cumulativo.
Previsão no mesmo sentido consta do art. 72, § 5o, da Instrução Normativa (IN)
RFB no
900, de 2008 (vigente à época da transmissão dos PER- DCOMP), do art. 83, §
5o, da IN RFB no 1.300, de 2012, e do art. 145 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 (atualmente em vigor),
o qual veda a atualização monetária de créditos de Cofins e PIS/Pasep não
cumulativos:
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito
do sujeito passivo:
I - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito
creditório;
II - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo
sujeito passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no
mesmo mês da origem do direito creditório;
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação
dos referidos créditos; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital
próprio e de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a
que se referem o art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente. (destaque
acrescido)

Portanto, há proibição legal para a incidência de juros, calculado pela Selic ou
por outro índice qualquer, no ressarcimento de contribuição não-cumulativa.

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.754 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900791/2013-90

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital